Tribunal: STF
Processo: RHC 184157
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 534.231/ES, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DANO À PORTA DA CELA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. ‘A 3ª Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, assentou o entendimento de que, para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, no âmbito da execução penal, é indispensável a realização de procedimento administrativo disciplinar, onde seja assegurado o direito de defesa do apenado, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público nomeado’ (HC 333.118/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016). Igualmente: Súmula 533/STJ.
    2. Na hipótese, o agravante confessou a prática da falta grave, perante a unidade prisional, e a autoridade administrativa oportunizou o direito de apresentar defesa escrita. A comissão disciplinar decidiu pela aplicação da falta disciplinar de natureza grave, após afastar a alegação da defesa acerca da suposta insuficiência probatória, bem como quanto à tese de desproporcionalidade da falta disciplinar. Ademais, o agravante foi ouvido, na presença de advogado, na audiência de justificação perante o Juízo. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
    3. Não prospera a alegação de que seria necessária a realização de perícia para averiguar a ocorrência do dano à porta da cela para a configuração da falta grave. Conforme apurado no procedimento administrativo disciplinar, segundo depoimentos dos agentes penitenciários, após vistoriarem a cela, perceberam que a porta se encontrava cerrada, impedindo que ela fosse adequadamente fechada, o que foi corroborado por fotografias.
    4. Agravo regimental não provido”.
    É contra essa decisão que se insurge o recorrente.
    Relata, inicialmente, que “foi instaurado no dia 16 de setembro de 2013 Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 118/2013) pela Penitenciária Estadual de Vila Velha/ES V (PEVV V) em desfavor dos detentos da cela SE-201 imputando-lhes o dano causado ao marco da porta da referida cela, conforme consignado na Transcrição de Ocorrência nº 1082/2013, sendo, ao final, […] sancionado por ter supostamente participado do ato” (pág. 78 do vol. 3).
    Adverte que “o dano a porta da cela foi identificado pelos agentes durante o procedimento de revista, porém nenhum objeto apto a ocasionar referido dano foi encontrado em [seu] poder” (pág. 78 do vol. 3).
    Diz que “assumiu a autoria dos fatos em juízo em virtude do receio de sofrer represálias por parte dos outros internos, os quais haviam ajustados em si que todos deveriam afirmar que participaram do ato, o que torna sua confissão viciada, e, portanto, deve ser analisada com reservas” (pág. 78 do vol. 3).
    Sustenta, ademais, que “não foi assegurado […] o exercício da ampla defesa e do contraditório durante o Procedimento Administrativo Disciplinar, eis que não lhe foi garantida a presença de advogado ou defensor público no ato da colheita de suas justificativas na unidade prisional, malferindo assim, o disposto no art. 5º, LV, CF e contrariando a Súmula 533 do STJ” (pág. 78 do vol. 3).
    Defende, outrossim, que “indispensável seria ainda o exame a fim de se comprovar se o instrumento supostamente utilizado para provocar o suposto dano a porta de aço (lâmina de barbear) seria capaz que danificá-la, conforme alegado pelos agentes penitenciários, em que pese não tenha sido encontrado em poder do recorrente referido objeto” (pág. 2 do vol. 4).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) Seja declarada a NULIDADE do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 1082/2013, de 16/09/2013, em razão da ausência de perícia técnica, nos termos do art. 2º, da LEP c/c art. 158, CPP c/c art. 564, III, ‘b’, CPP, e ainda, do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, CF);
    b) Seja, ainda, declarada a NULIDADE do referido Procedimento Administrativo Disciplinar, porquanto restou comprovado que não foi garantido ao reeducando o exercício da ampla defesa e do contraditório durante o Procedimento Administrativo Disciplinar, eis que suas justificativas foram colhidas na unidade prisional sem presença de advogado ou defensor público, e ainda, os depoimentos das testemunhas (agentes penitenciários) foram colhidos na unidade prisional também sem a presença do advogado de defesa, violando-se, portanto, a Súmula 533 do STJ, bem como os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório (art. 5º, incisos LV e LIV, da CF)” (pág. 9 do vol. 4).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116.467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). Com a mesma compreensão, destaco a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do HC 135.949/RO, de minha relatoria, assim ementada:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO WRIT NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO PELO STF. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 
    II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    III – Rebater os fundamentos do acórdão combatido exigiria o exame aprofundado de provas, impossível em sede de habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de imediato, que não admite dilação probatória. 
    IV – Dada a relevância da questão de fundo, entendo que sequer é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116.467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    V – Habeas corpus denegado”.
    Menciono, ainda, o HC 137.997/SP, de minha relatoria, e o HC 150.745 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    No caso, o recorrente foi punido com a regressão de regime prisional em virtude de cometimento de falta disciplinar de natureza grave, assim reconhecida em procedimento administrativo instaurado no Juízo da execução competente.
    O acórdão recorrido destacou que “o paciente foi ouvido, na presença de advogado, na audiência de justificação perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – ES, aos 2/6/2014”, e afastou a alegação de que seria necessária a realização de perícia para averiguar a ocorrência do dano à porta da cela para a configuração da falta grave, porquanto, “segundo depoimentos dos agentes penitenciários, após vistoriarem a cela, perceberam que a porta se encontrava cerrada, impedindo que ela fosse adequadamente fechada, o que foi corroborado por fotografias” (pág. 69 do vol. 3).
    Ausentes, portanto, as irregularidades no procedimento administrativo disciplinar (PAD) suscitadas pelo recorrente, que, aliás, neste recurso, limitou-se a reiterar a argumentação veiculadas na petição inicial, sem levar em conta os aspectos fáticos e jurídicos deduzidos no acórdão questionado. 
    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192 combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator